Tribunal: TJDFT
Processo: 0714123-03.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DANOS. CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PROVA TESTEMUNHAL. VERSÕES ANTAGÔNICAS. FIDEDIGNIDADE. PROXIMIDADE COM O FATO PROBANDO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A documentação juntada não indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal.
2. As provas acostadas aos autos revelam que as partes decidiram construir um muro dividindo um lote em duas partes, sem qualquer supervisão de um responsável técnico. Ausente, portanto, a presença de um profissional habilitado que pudesse avaliar a melhor forma de realizar a construção, mantida a sentença que decidiu por compartilhar as reponsabilidades sobre os danos causados pela obra.
3. Da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que a prova testemunhal retratada nos autos apresenta versões antagônicas. Havendo versões conflitantes para o mesmo fato, o peso das versões em favor de cada uma das versões se equivale. Ocorre que a fidedignidade da declaração da faxineira da parte ganha destaque nos autos em razão da proximidade com os fatos probandos.
4. Quanto aos danos morais, as noticiadas queimadas não seriam, por si só, motivo para uma condenação por danos morais. Ocorre que restou cabalmente demonstrado nos autos que a autora tem diagnóstico de problemas respiratórios, circunstância que agrava sua situação de queimada no lote vizinho.
5. Negou-se provimento ao apelo principal e ao adesivo.